Tribunal: STF
Processo: Rcl 49958
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 27 de outubro de 2021, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão cujo relatório transcrevo (eDoc 17): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Departamento de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova – DMAES em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 1.0000.20.490577-2/001, que, ao dar provimento ao recurso inominado, determinando-se como base de cálculo para o adicional de insalubridade devido a servidor, o vencimento do cargo efetivo e não o salário mínimo como previsto na legislação vigente, teria violado a Súmula Vinculante 4 do STF. 



    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. Aduz-se que o beneficiário ajuizou ação ordinária requerendo fosse utilizado como base de cálculo para o pagamento da referida verba o vencimento do servidor e não o salário mínimo. 



    Informa-se que a sentença julgou improcedente o pedido, contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da apelação, reformou a sentença e condenou a autarquia reclamante ao pagamento do adicional pleiteado, tendo como base de cálculo o vencimento do autor. 



    Afirma-se que em assim decidir, o ato reclamado destoa da Súmula Vinculante 4 do STF. Isso porque o Estatuto dos Servidores Públicos de Ponte Nova – Lei Municipal nº 1.522/1990 – previu expressamente o pagamento do adicional em seu artigo 74, referindo-se àqueles que executem atividades penosas ou trabalhem em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas. 



    Informa-se, ainda, que a referida norma, considerou o salário mínimo como base de cálculo. Reforça o argumento esclarecendo que a Lei Municipal nº 3.174/2008, a qual regulamentou o adicional pelo exercício de atividade insalubre, também é explícita ao determinar que o adicional seja pago sobre o salário mínimo. 



    Assevera-se que o órgão reclamado, ao entender pela legitimidade da substituição da base de cálculo, determinando-se que deve ser o vencimento do servidor, atua como legislador positivo e altera a base de cálculo do adicional de insalubridade em flagrante ofensa à SV nº 4.



    Requer, pois, a cassação do ato reclamado para que outro seja proferido em seu lugar, adequando-se ao julgamento do referido paradigma.”



    O Superior Tribunal de Justiça informou o andamento processual naquele tribunal. Noticiou que a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi publicada no dia 20.09.2021 e não houve apresentação de nenhum recurso (eDoc 22).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não trouxe as informações solicitadas.



    A parte beneficiária apresentou contestação alegando, em preliminar, o trânsito em julgado da decisão reclamada. No mérito, defende que a Lei Complementar nº 3.191/2008 alterou a base de cálculo que antes era o vencimento do cargo efetivo para o salário mínimo, em flagrante ofensa a Constituição (eDoc 35). Afirma que a referida lei contraria a Súmula Vinculante nº 4. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da ação (eDoc 43): 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 04. NA ORIGEM, RECONHECEU-SE A EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESTABELECENDO O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E SE PROFERIU DECISÃO, SUBSTITUINDO-O PELO VENCIMENTO DO SERVIDOR. A SV 04, ALÉM DE VEDAR O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDOR OU DE EMPREGADO, EXPRESSAMENTE VEDA SEJA ISSO SUPRIDO POR DECISÃO JUDICIAL. NESSES CASOS, ESSA CORTE SUPREMA RECONHECE A NECESSIDADE DE MANTER-SE A SITUAÇÃO ATÉ QUE SOBREVENHA NOVA LEI DO ENTE FEDERATIVO, ALTERANDO A BASE DE CÁLCULO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante nº 4 cuja violação ora se invoca estabelece que:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Em relação à alegação de trânsito em julgado trazida na contestação, tem-se que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial transitou em julgado em 16.11.2021. Esta ação foi apresentada em 13.10.2021, o que afasta a incidência da Súmula 734 do STF. 



    No mérito, verifica-se que a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidor municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. A decisão reclamada estabeleceu, na hipótese, a substituição do salário mínimo pelo vencimento do servidor como critério de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDoc 12): 



    “Seguindo tal preceito, a Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 31, §6º, inciso III, assegurou aos servidores públicos civis o direito ao ‘adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas’. 



    E no âmbito infraconstitucional, estes adicionais estão previstos na legislação de cada Município. 



    No caso do Município de Ponte Nova, a Lei nº 1.522/90, em sua redação original, previu: 



    ‘Art. 74. Os funcionários que executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo na forma da lei.’



    Posteriormente, o Estatuto dos Funcionários Públicos foi alterado pela Lei Complementar nº 3.191/2008: 



    ‘Art. 74. Os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem, habitualmente, em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou em risco de vida fazem jus a adicional sobre o salário mínimo, na forma da Lei.’



     Cumpre registrar que, sobre o assunto, o STF tem entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 04, no sentido de que "salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial". 



    (…)



    Sendo assim, observada que a previsão legal para o pagamento do referido adicional encontra-se incompatível com os julgamentos do STF, deve ser reconhecido o direito à utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, a partir de quando modificada, em 2014, observada a prescrição quinquenal, até que seja alterada a legislação em vigor para adequação à decisão do Supremo.”



    Atente-se que, no caso concreto, o ato impugnado afirma a existência de legislação a respaldar o adicional de insalubridade. Como consta dos autos, a Lei Municipal nº 1.522/1990, primeiramente assegurou o pagamento do referido tendo como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo. 



    Contudo, posteriormente, a Lei Complementar nº 3.191/2008 – que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais -, em seu artigo 74, faz remissão ao pagamento do adicional, aos servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem, habitualmente, em locais insalubres, calculado sobre o salário mínimo. 



    Ambas as normas devem ser consideradas específicas a fim de justificar a inexistência de omissão legislativa, justamente porque tratam do adicional de insalubridade. 



    No entanto, tem-se que a legislação posterior contrariou o entendimento desta Corte, ao determinar que o cálculo do adicional de insalubridade tenha como base de cálculo o salário mínimo. 



    O Tribunal de origem, portanto, ao determinar o pagamento do adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o vencimento do servidor, considerada a Lei nº 1.522/1990, não diverge do entendimento firmado por esta Corte..



    Ao julgar o Tema 25, cujo processo piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.



    Ei a síntese do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 



    CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 



    Sobreleva pontuar que, no caso concreto, o ato reclamado apenas reconheceu a existência de lei anterior definindo a base de cálculo do adicional de insalubridade, de acordo com a jurisprudência desta Carta. Houve, com a declaração da nulidade, mera repristinação da norma. Logo, nesses casos, a substituição não é vedada. Nesse sentido: Rcl 39379, rel. Min. Luiz Fux, j. 28.02.2020; Rcl 8972, rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.10.2017.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a esta reclamação, revogada a decisão liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente